Tribunal: TJES
Processo: 5023633-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023633-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: LORRAINE ANGELA DA VITORIA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que o pedido de cancelamento do voo ocorreu por culpa da empresa aérea;
c)
que não houve falha na prestação do serviço;
d)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório arbitrado seja reduzido.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente da não emissão dos bilhetes de passagens aéreas adquiridos pelos recorridos, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Verifica-se dos autos que os recorridos adquiriram pacote aéreo flexível para setembro/2022, junto a recorrente, saindo do país com destino a Lisboa (Portugal), no valor de R$4.938,18 (quatro mil novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos).

Verifica-se, também, que a recorrente, após a aquisição do pacote em questão pelos recorridos, quedou-se inerte quanto ao envio do competente formulário para preenchimento dos dados dos passageiros para estes.

Ainda, verifica-se que a recorrente, após recebimento de reclamação via administrativa, procedeu, de forma unilateral, com a reserva de passagens em período diverso e inviável para os recorridos, que solicitaram a remarcação ou o cancelamento e tiveram o pleito negado.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que a aqui recorrente falhou na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos aos aqui recorridos, determinando a restituição do valor pago pelas passagens e indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o Juízo
a quo
, eis que, diante da relação de consumo entre as partes, verifica-se a total falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente tendo em vista o não fornecimento das passagens aéreas na forma adquirida pelos recorridos, bem como diante da alteração unilateral do pacote aéreo adquirido.

Assim, considerando que a recorrente integra a cadeia de fornecedores, não há o que dizer em culpa a ser atribuída à companhia aérea, eis que a responsabilidade é solidária
e, desse modo, a competente restituição dos valores despendidos pelos recorridos é medida impositiva, nos termos delineados pelo Juízo
a quo
.

Destarte, no que tange ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, tenho que a indenização arbitrada deverá considerar a gravidade objetiva do dano e a condição econômica das partes, uma vez que deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas costumeiras pela recorrente, e, para os recorridos, não poderão ser fonte de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os critérios expendidos acima, tenho por manter o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
, qual seja o montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)